Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743759-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO WELLINGTON LINS DE SALES AGRAVADO: FRANCISCA SELVA DE SOUZA LINS, MARISELVA LINS DE SALES, MADRISSELVA LINS DE SALES D E S P A C H O Considerando que o agravante formulou pedido de gratuidade de justiça com base em sua alegada condição de hipossuficiência econômica, intime-se para, no prazo de cinco (05) dias, complementar a documentação comprobatória, mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais documentos que entender pertinentes à demonstração de sua real situação financeira. Intimem-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator